Tribunal: TCU
Processo: 007.802/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto Levar oportunidade de prática de atletismo nas escolas públicas da cidade de Pindamonhangaba (no da TCE no sistema: 2984/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 4934/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pela então Secretaria de Gestão de Fundos e Transferências do Ministério da Cidadania contra a instituição denominada de Liga Coneleste de Atletismo e seu ex-dirigente, sr. Luís Antônio Silveira, em decorrência de rejeição da prestação de contas relativa à aplicação dos recursos referentes a Termo de Compromisso, que teve como objeto a execução do projeto denominado de Atletismo na Escola, aprovado pela Comissão Técnica vinculada ao Ministério do Esporte, referida na Lei 11.438/2006, constante do Processo 58701.007712/2013-65, por meio da Deliberação 548, de 17/12/2013, na forma do plano de trabalho aprovado, no valor de R$ 212.872,04, com valor do débito apurado pelo tomador de contas no montante de R$ 212.405,41. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data de apresentação da prestação de contas (parágrafo 25 da instrução de peça 61) e o Despacho 394/2024/MESP/SE/CGOFC/CPC/TCE, de 30/7/2015 (peça 66), e o Parecer 984/2021/SEESP/SENIFE/CGDPE-PCF, de 23/9/2021 (peça 31); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 69-72). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.802/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Liga Coneleste de Atletismo (05.676.235/0001-11); Luis Antonio Silveira (XXX.361.738-XX) 1.2. Unidade: Ministério do Esporte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há